Tribunal: TJDFT
Processo: 0003787-57.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE HOSPITAL E PACIENTE. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. PRONTUÁRIO DA PACIENTE. NÃO JUNTADA PELO HOSPITAL. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. DANOS MATERIAIS. TRATAMENTO MÉDICO. POSSIBILIDADE. CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DA AUTORA. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA RELATIVIDADE DOS CONTRATOS.
1. Na condição de fornecedores de serviços, a responsabilidade civil dos hospitais e clínicas médicas é objetiva quando se circunscreve às hipóteses de serviços relacionados ao estabelecimento propriamente dito, a teor do art. 14, caput, do CDC. Ao contrário, a responsabilidade do próprio médico, como profissional liberal, é de natureza subjetiva (art. 14, § 4o, do CDC), cumprindo, pois, averiguar se houve o ato culposo do profissional.
2. Mesmo depois de se ter determinado a inversão do ônus da prova em desfavor do hospital, este não apresentou os prontuários referentes ao primeiro período de internação da paciente. Com efeito, trata-se de prova fundamental para que se possa, ao menos em tese, afastar a culpa imposta ao hospital.
3. Demonstrado que houve falha na prestação do serviço do hospital, erro no diagnóstico médico, que agiu com imprudência e negligência, bem como o nexo de causalidade entre os serviços oferecidos pelo apelado e o dano sofrido pela parte autora, impõe-se reconhecer a procedência do pedido indenizatório.
4. A indenização pelo dano moral é devida quando a prática da conduta ilícita ou injusta ocasionar na vítima vexame, constrangimento, humilhação ou dor. Assim, se a conduta atingiu a esfera psicológica da vítima, surge o dever de indenizar.
5. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, as condições da vítima, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito.
7. De acordo com o art. 927, do CC, “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Reconhecida a culpa do hospital, em razão da desinternação precoce da paciente, sem as devidas cautelas, bem como a imperícia da médica lesionou a bexiga da autora, o que resultou nos danos narrados, é cabível a reparação pelos danos materiais.
8. O art. 949, do CC, dispõe que “no caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até ao fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido”. Portanto, o hospital deve custear os gastos de tratamento da autora até o fim da convalescença.
9. Não há como condenar o hospital a pagar os custos com o plano de saúde da autora, uma vez que inexiste relação contratual entre o hospital e o referido plano de saúde. Tal condenação iria de encontro ao princípio da relatividade dos contratos.
10. Recurso do réu não provido. Recurso da autora parcialmente provido.